Tribunal: TJSP
Processo: 2279398-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. Decisão que determinou adequação do valor da causa e recolhimento de custas. Inconformismo da exequente. Incidência de custas e recolhimento quando da distribuição. Valor da causa deve corresponder ao valor controvertido, consistente no valor originalmente cobrado pela Bancoop a título de resíduo. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. Decisão que determinou adequação do valor da causa e recolhimento de custas. Inconformismo da exequente. Incidência de custas e recolhimento quando da distribuição. Valor da causa deve corresponder ao valor controvertido, consistente no valor originalmente cobrado pela Bancoop a título de resíduo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000156944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279398-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
GOMES, é agravado COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO
PAULO - BANCOOP.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279398-17.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N o35604 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279398-17.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Maria Gomes
AGRAVADO: Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo - Bancoop
COMARCA: São Paulo 26a Vara Cível do Foro Central
VOTO: 35604
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença
proferida em ação civil pública. Decisão que determinou
adequação do valor da causa e recolhimento de custas.
Inconformismo da exequente. Incidência de custas e
recolhimento quando da distribuição. Valor da causa deve
corresponder ao valor controvertido, consistente no valor
originalmente cobrado pela Bancoop a título de resíduo.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E. Juiz
de Direito Felipe Albertini Nani Viaro, da 26a Vara Cível do Foro Central, Comarca de
São Paulo que, no curso da demanda originária, determinou que a exequente adeque o
valor da causa e recolha as custas. Decisões às fls. 77 e 101/104.
A agravante recorre (fls. 01/27). Sustenta, em síntese, que
não há necessidade de atribuição de valor à causa em cumprimento de sentença. Afirma
que não há recolhimento de custas a ser realizado em cumprimento de sentença. Afirma
que, caso se entenda pela necessidade de recolhimento de custas, estas não são iniciais, e
devem ser pagas somente ao final. Afirma que o termo de quitação representa percentual
pequeno das obrigações assumidas pela executada, de modo que o valor da causa não há de
ser o valor integral do contrato. Requer, por fim, seja reformada a decisão agravada.
Efeito suspensivo/ativo indeferido à fl. 183.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
a incidência de custas em cumprimento de sentença individual em sede de ação civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279398-17.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N o35604 3/4
pública. Vejamos:
PROCESSUAL.
DESERÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ISENÇÃO
DE
CUSTAS.
DESCABIMENTO. 1. Antiga e uniforme jurisprudência desta Corte afasta a
isenção de custas da fase de conhecimento de sua etapa executória. 2. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 702.195/CE, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
24/09/2019);
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA
GRATUITA. PROVA. REEXAME. SÚM. 7/STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRANGÊNCIA. FASE DE CONHECIMENTO.
NÃO EXTENSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. 1. A conclusão a que
chegou o Tribunal a quo, acerca da condição do recorrente de arcar com as
despesas processuais, decorreu de convicção formada em face dos elementos
fáticos existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido
importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase
recursal (Súmula 7/STJ). 2. A isenção de custas previstas no art. 18 da Lei
7.347/85, relativa à ação civil pública, abrange somente o processo de
conhecimento, não se estendendo ao cumprimento de sentença individual.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1152512/MS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
15/03/2018, DJe 20/03/2018).
Não há que se falar, ainda, em recolhimento apenas ao final,
por inexistência de distribuição ao se tratar de incidente e não ação autônoma. Isto porque
o incidente é, sim, distribuído, mesmo que por dependência, nos termos do artigo 917, §9o
das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça. Plenamente aplicável, assim o
artigo 4o, inciso I da Lei Estadual 11.608/03.
Quanto ao valor da causa, a decisão agravada comporta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279398-17.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N o35604 4/4
reparo. Isto porque nos termos do artigo 292, inciso II do Código de Processo Civil, o
valor da causa deve corresponder, no caso, à parte controvertida, que consiste, aqui, no
saldo residual cobrado pela Bancoop que motivou a ausência de expedição de termo de
quitação.
Por fim, pedido de diferimento deve ser realizado em
primeiro grau, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator